Tribunal: TJDFT
Processo: 0760171-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. POLICIAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. REDUÇÃO SALARIAL. 1/3. CORRETA. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, tendo em vista que parte do recurso incorre em inovação recursal. O requerimento para que o valor da condenação seja compensado com eventual auxílio-reclusão recebido pelo impetrante não foi abordado em primeiro grau. Sua discussão exclusivamente na esfera recursal configura supressão de instância e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e do contraditório.
2. Conforme expressamente previsto no art. 247, III, do Decreto no 59.310/66, em casos de prisão preventiva de policial civil do Distrito Federal, é imperiosa a redução de seus vencimentos na proporção de 1/3, enquanto durar seu afastamento, devendo ser observado o Princípio da Legalidade.
3. O impetrante, ora apelante, foi preso preventivamente por determinação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal c/c artigo 20 da Lei no 11.340/06. Desse modo, correta a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que determinou a retomada do pagamento salarial do impetrante, entretanto, com redução de 1/3 do valor.
4. Negou-se provimento aos apelos.